Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728690-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HERNANE GONÇALVES MORAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade oposto por HERNANE GONÇALVES MORAES contra o acórdão n.o 1656538 de ID Num. 43236246, que por maioria negou provimento ao Agravo em Execução Penal manejado pela defesa. Contrarrazões aos embargos infringentes apresentadas no ID Num. 44573167 pela Procuradoria de Justiça. Recebo os embargos infringentes, deferindo o seu processamento, pois são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal e o art. 274 do Regimento Interno do TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do art. 23, I, do RI/TJDFT. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador